Tribunal: TJSP
Processo: 1015381-98.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –– DANOS EM VEÍCULO E AMEAÇA DE AGRESSÕES FÍSICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Autora não fez prova de suas alegações – Depoimentos prestados junto a Delegacia de Polícia pelos policiais militares que sequer indicam terem eles presenciado o réu chutando o veículo da autora e a ameaçado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –– DANOS EM VEÍCULO E AMEAÇA DE AGRESSÕES FÍSICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Autora não fez prova de suas alegações – Depoimentos prestados junto a Delegacia de Polícia pelos policiais militares que sequer indicam terem eles presenciado o réu chutando o veículo da autora e a ameaçado em sua integridade física - Meros indícios não são suficiente para embasar o decreto condenatório – Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.